Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE COMERCIAL EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACOLHIDA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR- No 20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 20, no qual se definiu a seguinte Tese: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.”

2. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade ou que tendo a necessidade de reunião de análises periciais e técnicas, tais documentos devem estar reunidos no processo para se proceder a análise, situação que não ocorre nestes autos.

3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em razão da Complexidade da Causa. O caso dos autos se aplica o que foi definido no IRDR no 20, tendo em vista que a parte autora quando celebrou o contrato em 21/08/2019, aportando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizou mais dois outros aportes, sendo no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), no dia 11/09/2019, e no valor de R$ 10.00000 (dez mil reais), no dia 27/09/2019 (IDs. Num. 27415201 a 27415203). A parte ré informa que a parte autora auferiu rendimentos, inexistindo falar em devolução dos valores aportados. Fato é que, se a parte autora estivesse tendo prejuízos com o investimento, ela certamente não teria realizado tantos aportes de valores significativos. Assim, há necessidade de análise matemática complexa para saber se o valor recebido foi suficiente ou insuficiente para cumprimento do contrato e se realmente houve ilicitude no contrato firmado entre as partes.

4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem exame do mérito.